Tribunal: TJMT
Processo: 0011325-41.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011325-41.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VERONICE ALVES DE SOUZA - CPF: 318.120.231-20 (EMBARGANTE), JULIANO DIAS CORREA - CPF: 697.172.811-49 (ADVOGADO), EMANUEL ELIAS FARIA SILVA - CPF: 797.222.701-25 (EMBARGANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), EMANUEL ELIAS FARIA SILVA - CPF: 797.222.701-25 (EMBARGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), KATIA INEZ DO CARMO - CPF: 496.442.111-20 (EMBARGADO), HELIO SILVA FONSECA - CPF: 819.132.491-15 (EMBARGADO), ELIZANGELA ALVES DE QUEIROZ - CPF: 838.536.002-63 (EMBARGADO), MARIA ZULEIDE FONSECA DA SILVA - CPF: 084.672.772-20 (EMBARGADO), VERONICE ALVES DE SOUZA - CPF: 318.120.231-20 (EMBARGADO), JULIANO DIAS CORREA - CPF: 697.172.811-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0011325-41.2015.8.11.0041

EMBARGANTE
:
VERONICE ALVES DE SOUZA

EMBARGADOS
:
EMANUEL ELIAS FARIA SILVA E OUTROS

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO TOTAL OU PARCIAL – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA QUANTIA CONTRATADA – CONDENAÇÃO COM BASE NO VALOR DO CONTRATO – DEMONSTRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR RESPONSABILIDADE A QUEM NÃO FEZ PARTE DA NEGOCIAÇÃO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
–
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não há a alegada contradição no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as provas e concluiu, com base no acervo probatório que
não há como atribuir responsabilidade aos demandados que não fizeram parte da relação negocial, pois os seus nomes não constam no contrato de compra e venda de estabelecimento comercial.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0011325-41.2015.8.11.0041

EMBARGANTE
:
VERONICE ALVES DE SOUZA

EMBARGADOS
:
EMANUEL ELIAS FARIA SILVA E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Veronice Alves de Souza, contra o acórdão que, à unanimidade, proveu, em parte, o Recurso de Apelação n. 0011325-41.2015.8.11.0041, que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO TOTAL OU PARCIAL – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA QUANTIA CONTRATADA – CONDENAÇÃO COM BASE NO VALOR DO CONTRATO – DEMONSTRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR RESPONSABILIDADE A QUEM NÃO FEZ PARTE DA NEGOCIAÇÃO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que não houve pagamento total ou parcial do valor do contrato de compra e venda, impõe-se a reforma de parte da sentença para que seja alterada a quantia imposta na condenação para que seja determinado o pagamento do valor da contratação.

Não há como imputar a responsabilidade solidária pelo inadimplemento contratual àquele que não fez parte da negociação.

O
entendimento jurisprudencial é assente no sentido de que o mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais indenizáveis.
”

A Embargante sustenta que o acórdão é contraditório ao afastar a condenação dos requeridos, aqui Embargados,
Hélio Silva Fonseca, Elizangela Alves de Queiroz e Maria Zuleide Fonseca da Silva, pois as provas carreadas, notadamente as declarações prestadas na delegacia por
Emanuel Elias Faria Silva e
Katia Inez do Carmo, comprovam que foram aqueles que participaram do negócio de compra e venda de seu estabelecimento comercial.

Por fim, pugna para que seja atribuído efeito modificativo ao recurso, no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária de todos os demandados pelo contrato objeto da lide.

Certificado o decurso de prazo, sem apresentação das contrarrazões (Id. 45658965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0011325-41.2015.8.11.0041

EMBARGANTE
:
VERONICE ALVES DE SOUZA

EMBARGADOS
:
EMANUEL ELIAS FARIA SILVA E OUTROS

VOTO

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Veronice Alves de Souza, contra o acórdão que, à unanimidade, proveu, em parte, o Recurso de Apelação n. 0011325-41.2015.8.11.0041, que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO TOTAL OU PARCIAL – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA QUANTIA CONTRATADA – CONDENAÇÃO COM BASE NO VALOR DO CONTRATO – DEMONSTRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR RESPONSABILIDADE A QUEM NÃO FEZ PARTE DA NEGOCIAÇÃO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que não houve pagamento total ou parcial do valor do contrato de compra e venda, impõe-se a reforma de parte da sentença para que seja alterada a quantia imposta na condenação para que seja determinado o pagamento do valor da contratação.

Não há como imputar a responsabilidade solidária pelo inadimplemento contratual àquele que não fez parte da negociação.

O
entendimento jurisprudencial é assente no sentido de que o mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais indenizáveis.
”

Para a Embargante o acórdão recorrido é contraditório com as provas carreadas, por não considerar a responsabilidade solidária dos demandados Hélio Silva Fonseca, Elizangela Alves de Queiroz e Maria Zuleide Fonseca da Silva, pelo contrato de compra e venda de estabelecimento comercial, objeto da lide.

As alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido, porquanto a questão foi debatida e o Colegiado decidiu, à unanimidade, no sentido de manter a sentença na parte que deixou de condenar solidariamente os requeridos, aqui Embargados, Hélio Silva Fonseca, Elizangela Alves de Queiroz e Maria Zuleide Fonseca da Silva, ante a impossibilidade de atribuir responsabilidade a quem não fez parte da negociação.

Veja-se que o acórdão impugnado consignou que:

“(...)
não há como atribuir a responsabilidade solidária ao cumprimento do contrato aos requeridos Hélio Silva Fonseca, Elizangela Alves de Queiroz e Maria Zuleide Fonseca da Silva, como consignado na sentença.

Com efeito, não há comprovação da relação contratual estabelecida entre a autora, aqui apelante, e os referidos requeridos, porquanto estes não figuram no contrato de compra e venda e não há indícios de que tenham se responsabilizado ou participado do negócio jurídico.
”

Como se verifica, não há contradição, ou sequer erro no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito do recurso, analisou todas as questões e reformou, em parte, a sentença recorrida.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

A embargante, aqui, busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020